Tribunal: TJES
Processo: 5011751-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011751-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI MARLENE MOTTA BUNGENSTAB e outros (3)
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011751-86.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: MARLI MARLENE MOTTA BUNGENSTAB, GUILHERME BRAHIM BUNGENSTAB, EDMAR MOULIN MARDEGAN e AIDA AUGUSTA DA COSTA MOULIN MARDEGAN.
RECORRIDA
: TVLX Viagens e Turismo S/A (Incorporada pela Decolar.com Ltda.)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTES DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL. DEMORA EXCESSIVA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DESRESPEITO AO PRAZO IMPOSTO EM LEI. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar as requeridas ao pagamento de danos morais e devolução do indébito em dobro.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 2.327,36 (dois mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, deixando de fixar quantia a título de danos morais.

(3).
Em suas contrarrazões recursais, a requerida pugna pelo improvimento do Recurso Inominado.

(4).
Da análise dos autos, nota-se não haver controvérsia acerca do cancelamento dos pacotes de viagem em decorrência da pandemia da Covid-19, assim como não há impugnação acerca da ausência de devolução dos valores desembolsados pelos consumidores para a aquisição dos produtos/serviços.

(5).
A partir de tal ponto, tem-se a controvérsia, na medida em que os autores, ora recorrentes, buscam a restituição em dobro dos valores desembolsados. No entanto o caso dos autos não decorre de cobrança, mas de retenção indevida dos valores, na medida em que os serviços não foram prestados em decorrência de uma situação de força maior a propiciar o desequilíbrio contratual. Os valores retidos, com isso, deveriam ser devolvidos, em sua modalidade
simples
,
na conformidade da Lei nº 14.046/2020 e,
in casu
, como a viagem estava prevista para abril de 2020, a data limite para tanto era até 31 de dezembro de 2021 (art. 2º, § 6º, inciso I da referida Lei)
. Acerca de tal tópico, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(6).
Por sua vez,
em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem
, em relação ao pleito de dano moral, nota-se a sua presença na situação dos autos. Desde logo, é preciso ressaltar que,
na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).
No entanto, não se pode olvidar de que a ré, ora recorrida, não cumpriu imediatamente com a solicitação de reembolso da parte autora, apesar dos diversos apelos na esfera administrativa, deixando transcorrer, em muito, o prazo para a devolução das quantias pertencentes aos consumidores, que, consoante a Lei de referência, deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2021. Nem mesmo o ajuizamento da presente ação tornou possível o estorno dos valores desembolsados, o que só agrava a situação em si, demonstrando não se tratar de
mero aborrecimento e de algo excepcional ao previsto no art. 5º da Lei 14.046/2020. Sendo assim, em razão da notória falha do dever de colaboração, o fato em análise enseja a condenação da requerida, ora recorrida, ao pagamento da importância total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorrentes.

(7).

RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
,
para reformar a r. sentença do Juízo de origem, de modo a se acolher em parte a pretensão autoral, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorrentes, totalizando a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral,
cujo montante deverá ser
corrigido monetariamente
e acrescido de juros legais
a partir da publicação desta decisão. No mais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as partes recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)